Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029143-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA - CPF: 474.054.221-87 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de ITCD.

II. Questão em discussão

2.
Há
04 (
quatro
)
questões em discussão: (i) saber se houve contradição e omissão quanto à comprovação do pagamento do ITCD; (
ii
) saber se ocorreu erro de fato, contradição e omissão quanto ao fato gerador e à impossibilidade de dupla incidência do ITCD; (
iii
) saber se há prescrição ou decadência tributária; e (
iv
) saber se cabem efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a alegação de pagamento parcial realizado em 2004, referente a partilha de 2002, para questionar débito de ITCD com fato gerador ocorrido em 2012, não constitui matéria aferível de plano, exigindo instrução processual incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

4.
Não houve erro de fato quanto ao fato gerador, pois o acórdão tomou por base as informações constantes dos próprios autos, especificamente da decisão de primeira instância que apontou fato gerador ocorrido em 2012,
se
limitando a reconhecer que a mera apresentação de documentos de pagamentos anteriores não é suficiente para desconstituir o título executivo de plano.

5.
A questão da impossibilidade jurídica de dupla incidência do ITCD não foi omitida pelo
v.
acórdão, que reconheceu expressamente a complexidade da controvérsia fática apresentada, remetendo sua discussão para os embargos à execução fiscal, onde a dilação probatória é plenamente admitida.

6.
A alegação de prescrição não foi objeto de apreciação específica no
v.
acórdão embargado porque não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, tratando-se de questão a ser debatida na instância originária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A rejeição da exceção de
pré
-executividade que demanda dilação probatória para correlacionar pagamentos pretéritos com débito executado não configura omissão, contradição ou obscuridade, devendo a discussão ser remetida aos embargos à execução fiscal, onde a ampla produção de provas é admitida."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 805 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal

n. 1011929-09.2020.8.11.0041
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no v. acórdão embargado, alegando que: (i) o julgado incorreu em contradição ao afirmar inexistir prova do pagamento do ITCD quando a documentação acostada aos autos demonstraria de forma inequívoca a quitação integral dos tributos; (
ii
) o acórdão padeceria de erro de fato ao acolher o argumento de que não seria possível aferir de plano o pagamento realizado em 2004, sob a justificativa de que o fato gerador teria ocorrido em 2012; (
iii
) haveria impossibilidade de dupla incidência do ITCD sobre o mesmo patrimônio; e (
iv
) por cautela, pleiteia o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e erro de fato apontados, subsidiariamente postulando sejam atribuídos efeitos modificativos aos embargos para reconhecer a quitação do imposto e a consequente inexigibilidade da cobrança.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 323560871, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que a pretensão recursal
se
resume a mera insurgência contra a decisão prolatada,
buscando o
rejulgamento
do feito sob fundamentos equivocados dos vícios alegados.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal

n. 1011929-09.2020.8.11.0041
.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

A parte embargante articula suas razões recursais em torno de
04 (
quatro
)
eixos principais: (i) contradição e omissão quanto à comprovação do pagamento do ITCD; (
ii
) erro de fato, contradição e omissão quanto ao fato gerador e à impossibilidade de dupla incidência do ITCD; (
iii
) alegação de prescrição ou decadência tributária; e (
iv
) pedido de efeitos modificativos.

Pois bem.

De início, a parte
embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar inexistir prova do pagamento do ITCD quando a documentação acostada demonstraria inequivocamente a quitação integral dos tributos incidentes sobre os imóveis partilhados.

Diferentemente das razões ora apresentadas pela parte embargante, infere-se que o
v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
a alegação de pagamento parcial realizado em 2004 referente a partilha de 2002, para questionar débito de ITCD com fato gerador ocorrido em 2012,
não constitui matéria aferível de plano
, exigindo instrução processual incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade
".

[sem destaque no original].

Ademais, o voto condutor foi categórico ao registrar que "
aferir se o pagamento de 2004 se refere, de fato, ao débito lançado em 2012, ou se este se origina de fato gerador
diverso
(como uma reavaliação, sobrepartilha ou diferença de alíquota),
exigiria instrução processual
, incompatível com a via estreita e excepcional da exceção de
pré
-executividade
".

[sem destaque no original].

O
v.
acórdão não negou a existência dos documentos apresentados pela
parte
embargante, mas sim reconheceu que a correlação entre os pagamentos alegadamente realizados em 2004 e o débito inscrito na CDA de 2018, com suposto fato gerador de 2012,
demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade
, consoante consolidado na Súmula 393 do c. STJ.

Por outro lado,
a parte
embargante alega que o
v.
acórdão incorreu em erro de fato ao sustentar que o fato gerador teria ocorrido em 2012, quando a CDA indicaria apenas
"falta de recolhimento do ITCD"
.

Em análise dos autos, denota-se que o
v. acórdão foi preciso ao destacar que "
a parte agravante alega ter realizado pagamentos parciais em 2004, referentes a uma partilha de 2002. Contudo, a própria decisão agravada aponta que a CDA em execução se refere a um fato gerador ocorrido em 2012
".

O julgado não criou um fato gerador em 2012, mas sim tomou por base as informações constantes dos próprios autos, especificamente da decisão de primeira instância que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. O acórdão limitou-se a reconhecer que "
a mera apresentação de matrículas atestando pagamentos de imposto de transmissão mais de 08 (oito) anos
antes do fato gerador descrito na CDA
não é suficiente para, de plano, desconstituir o título executivo
".

[sem destaque no original].

A parte
embargante argumenta
ainda
que haveria impossibilidade jurídica de dupla incidência do ITCD sobre o mesmo patrimônio, caracterizando
bis in idem
tributário.

Tal questão, contudo, não foi omitida pelo v. acórdão, que expressamente reconheceu a complexidade da controvérsia fática apresentada. O julgado foi claro ao assentar que "
diante desse cenário, o d. juízo
a quo
registrou como 'não sendo possível associar a cobrança da CDA objeto da presente ação, aos imóveis e bens descritos na exceção de
pré
-executividade,
carecendo as alegações e dilação probatória'
".

[sem destaque no original].

O acórdão não se omitiu quanto à tese da embargante, mas sim reconheceu que sua apreciação demandaria instrução processual incompatível com a via eleita, remetendo a discussão para os embargos à execução fiscal, onde "
a dilação probatória, mediante a ampla e irrestrita produção de prova, com o necessário contraditório é plenamente admitida
".

A análise detida das alegações da embargante revela que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado. O julgado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa as razões pelas quais entendeu pela inadequação da via eleita para discussão das teses apresentadas.

O v. acórdão foi expresso ao consignar que "
a rejeição da exceção de
pré
-executividade não implica cerceamento de defesa nem violação ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), pois apenas remete à via processual adequada para a discussão da tese apresentada pela parte agravante – os embargos à execução fiscal –, onde a dilação probatória, mediante a ampla e irrestrita produção de prova, com o necessário contraditório é plenamente admitida
".

Verifica-se, em verdade, que a embargante pretende, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os quais não se fazem presentes na espécie.

Por fim, a parte
embargante, por cautela, postula o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, sustentando que decorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal entre o suposto fato gerador e o ajuizamento da execução fiscal.

Esta alegação, contudo, não foi objeto de apreciação específica no v. acórdão embargado, porquanto não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento. Ademais, a própria embargante reconhece que "
tal matéria será oportunamente reiterada perante o juízo de primeiro grau, para apreciação específica e detalhada
", evidenciando que se trata de questão a ser debatida na instância originária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025